Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DF. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA EM CONTRACHEQUE. VALOR DA CAUSA. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MONTANTE SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 2o caput da Lei no 12.153/2009 define como teto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo que, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, “Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo”.
2. No caso, na data da propositura da Ação de Obrigação de Fazer a soma das parcelas vencidas e vincendas alcançava o montante de R$ 83.528,64 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), ultrapassando, assim, o valor de 60 (sessenta salários mínimos), atualmente correspondente a R$ 72.720,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte reais), o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da demanda.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, o Suscitado.